Tribunal: TJSP
Processo: 0000928-52.2015.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000928-52.2015.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado
BLANON ANDRE DOMENICE RODRIGUES, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000928-52.2015.8.26.0542 -Voto no
2
voto número 45.605
Apelação no 0000928-52.2015.8.26.0542
(Proc. no 928/2015 - 3a Vara Crim. Osasco)
Apelantes/Apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO
BLANDON ANDRE DOMENICE RODRIGUES
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 226/231), acrescenta-
se que Blandon André Domenice Rodrigues foi condenado a cumprir
as penas de três (03) anos, seis (06) meses e vinte (20) dias de reclusão
e pagamento de oito (08) dias-multa, no valor mínimo legal, fixado o
regime inicial semiaberto, por ter infringido o artigo 157, § 2°, inciso II,
do Código Penal; e absolvido da imputação de ter infringido o artigo
244-B da Lei n° 8.069/90, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
O
Ministério
Público,
pela
sua
representante,
Promotora de Justiça, apelou, à fl. 234, e apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 235/245, buscando a condenação do acusado
pelo delito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente,
ressaltando que o crime de corrupção de menores é formal, não
exigindo a lei que a corrupção seja efetiva. Pleiteou, ainda, o
reconhecimento da consumação do delito de roubo e do concurso
material entre as infrações penais.
Blandon André Domenice Rodrigues, igualmente,
recorreu, por intermédio da Defensoria Pública, à fl. 263, que
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 264/271, almejando a
absolvição, por insuficiência probatória; subsidiariamente, pleiteou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000928-52.2015.8.26.0542 -Voto no
3
redução máxima pela tentativa do crime de roubo e a alteração do
regime prisional para o inicial aberto.
Os recursos foram contrariados, às fls. 258/262 e 274/278;
e a Procuradoria de Justiça, às fls. 283/286, opinou pelo provimento do
apelo ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo.
É o relatório.
2- A apelação ministerial deve ser parcialmente provida
e o recurso defensivo deve ser desprovido, como adiante se verá.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que
Blandon André Domenice Rodrigues praticou os crimes de roubo
qualificado e de corrupção de menores, conforme noticiados nos
autos. Segundo os elementos de convicção trazidos ao processo, ele,
agindo em conjunto e com identidade de propósitos com o adolescente
Igor Cruz de Oliveira, mediante grave ameaça exercida com emprego
de um simulacro de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular,
pertencente à vítima Camila pereira e Andrade.
Interrogado, na fase inquisitiva, manteve-se silente. Em
juízo, negou a prática delitiva, alegando que tinha acabado de se
encontrar com o menor, que estava com os bens subtraídos. Evidente
sua intenção de se esquivar da sanção que lhe seria imposta.
A vítima, sempre que ouvida, apresentou declarações
seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para
duvidar dela. Destaca-se que ela reconheceu o recorrente como um
dos ladravazes. Como é sabido, a palavra da vítima tem subido valor
em crimes patrimoniais, praticados na clandestinidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000928-52.2015.8.26.0542 -Voto no
4
E como reforço à correta condenação, vislumbram-se
os relatos dos policiais militares Marcelo José de Oliveira e Jéfferson
Tonon Pinheiro. Narraram que o réu estava na posse do simulacro e do
bem roubado. Suas palavras vieram a fortalecer os outros elementos
de prova contidos nos autos.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação do acusado pelas infrações penais a
ele atribuídas na denúncia.
Portanto, não fora ele condenado com base em meras
suspeitas; as provas o incriminam seriamente. Bem demonstradas a
autoria e a materialidade delitivas dos delitos de roubo e de corrupção
de menores. Houve identidade de propósitos e a divisão de tarefas
restara bem delineada. Portanto, a condenação era medida que se
impunha.
O crime de roubo se consumou, eis que o agente
esgotou todo o iter criminis. Já havia invertido a posse da res, quando
da sua prisão. E, nos moldes do Recurso Especial Repetitivo no
1.499.050/RJ (Tema 916), julgado em 14/10/2015, pela Terceira Seção do
STJ, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, firmou-se a tese de que se
consuma o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante
o grave emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve
tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação
da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da res.
Mencione-se que, para a consumação do delito de
corrupção de menores, basta o agente executar o crime com o auxílio
do menor, pouco importando se ele era praticante de atos ilícitos ou
não. Trata-se de delito formal, opção do legislador que quis punir quem
com adolescente comete crimes, colaborando com sua inserção ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000928-52.2015.8.26.0542 -Voto no
5
manutenção na senda criminosa.
Ademais, com a vigência do artigo 244-B, acrescentado
pela Lei 12.015/2009, ao referido Estatuto, não se faz mais necessária
prova da efetiva corrupção do adolescente, pois se trata de crime
formal. Neste sentido, já vem decidindo o STJ: “RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CORRUPÇÃO DE
MENORES.
PROVA
EFETIVA
CORRUPÇÃO
DO
INIMPUTÁVEL.
DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO
PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO
CPP. 1. Para configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo
244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a
prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal,
cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior
inimputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na
esfera criminal. 2. Recurso Especial provido para firmar o entendimento no
sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art.
244-B do ECA), não se faz necessária aprova da efetiva corrupção do
menor, uma vez que se trata de delito formal; e, com fundamento no artigo
61 do CPP, declarar extinta a punibilidade dos recorridos Célio Adriano de
Oliveira e Anderson Luiz de Oliveira Rocha, tão somente no que concerne à
pena aplicada ao crime de corrupção de menores.” (REsp 1127954/DF.
Recurso Especial 2009/0119618-7. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. S3-
Terceira Seção - STJ. Julgado em 14/12/2011. Dje 01/02/2012).

Passamos a analisar as penas. Em relação ao crime de
roubo, as básicas foram fixadas nos mínimos legais. Na segunda fase,
impendendo reconhecer, conforme iterativa jurisprudência, que ao
acusado não aproveita sua redução aquém do piso mínimo, em razão
da incidência da atenuante da menoridade relativa. O crime de roubo
foi qualificado, de modo que bem aplicado o acréscimo do índice de
um terço (1/3), ou seja, cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000928-52.2015.8.26.0542 -Voto no
6
e treze (13) dias-multa. Quanto ao delito de corrupção de menores, a
pena deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, um (01) ano de reclusão.
Observa-se que os crimes ocorreram em concurso formal, conforme o
disposto no artigo 70 do Código Penal, aplica-se a fração de um sexto
(1/6), finalizando-se em seis (06) anos, dois (02) meses e vinte (20) dias
reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa. Preserva-se o regime
prisional inicial intermediário aplicado em primeira instância, eis que
bem fundamentado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
ministerial para considerar Blandon André Domenice Rodrigues como
incurso no artigo 244-B da Lei n° 8.069/90, e aplicar-lhe a pena de um
(01) ano de reclusão, fixado o regime prisional inicial semiaberto,
finalizando suas reprimendas em seis (06) anos, dois (02) meses e
vinte (20) dias reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa e nega-se
provimento ao apelo defensivo, mantida, no mais, a respeitável
sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR